Tribunal: TJDFT
Processo: 0734889-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734889-27.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. APELADO: ELIAS JOSE DE SENA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por REDE D'OR SAO LUIZ S.A. (ID 71251460) em face de sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF (ID 71251457) que, nos autos de ação declaratória de inexistência de dívida movida por ELIAS JOSE DE SENA em face do ora Apelante, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: DISPOSITIVO Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR inexistente a dívida no valor de R$ 50.522,95 (cinquenta mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos); b) DETERMINAR ao SERASA a exclusão da inscrição do nome do autor (ELIAS JOSE DE SENA, CPF 057.447.681-49), referente à dívida no valor de R$ 50.522,95 (cinquenta mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos), anotada a requerimento da ré REDE D'OR SAO LUIZ S/A; c) CONDENAR a ré a pagar ao autor o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigido pelo IPCA, a contar do arbitramento, conforme Enunciado 362 da Súmula do col. STJ, e acrescido de juros de mora correspondente à taxa Selic, deduzido o IPCA, a contar da inscrição indevida (Enunciado 54 da Súmula do col. STJ). Confiro força de ofício ao presente provimento, para fins de envio ao SERASA. Em razão da sucumbência e do contido no Enunciado 326 da súmula do col. STJ, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da dívida declarada inexistente e da compensação por danos morais, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. Em suas razões recursais, alega que: (i) o serviço foi efetivamente prestado; (ii) a negativa do plano de saúde não lhe pode ser imputada; (iii) não praticou ato ilícito hábil a ensejar a reparação moral pretendida; (iv) promoveu a cobrança acobertado pela excludente do exercício regular de direito; (v) ao contratar os serviços, o Autor assumiu a obrigação pelo pagamento de toda e qualquer despesa do tratamento não coberta pelo plano de saúde. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedente o pedido. Preparo recolhido (ID 71251461). Em contrarrazões (ID 71251465), o Apelado refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. As razões recursais não devem ser conhecidas, eis que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida. De acordo com o disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Trata-se de pressuposto de regularidade formal do recurso, sem o qual o apelo não pode ser conhecido. Nesse contexto, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, conforme preceituado no art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Diante disso, ante a comparação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, no que se refere à impugnação ao mérito, não vislumbro, nos argumentos do Apelante, o enfrentamento daqueles fundamentos. Isso porque o Juízo sentenciante julgou procedente o pedido autoral com base na falha no dever de informação do Hospital. Por sua vez, ao impugnar a sentença, o Apelante discorre sobre os mesmos fatos e argumentos detalhados na contestação de ID 71251198, ignorando por completo os fundamentos levantados na sentença. Por oportuno, confira-se entendimento deste Tribunal em situação similar: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na sentença recorrida acarreta o não conhecimento do apelo, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.998405, 20150111134238APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 133-147) (grifos nossos) Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a falta de impugnação de fundamento suficiente para manter a decisão recorrida, assim como as razões dissociadas dos fundamentos nela utilizados, tornam inviável o conhecimento do recurso (AgInt no AREsp 489.063/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017). No presente caso, os fundamentos da sentença são suficientes, por si só, para sua manutenção, os quais não foram impugnados pelo Apelante. Ante o exposto, diante da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE seguimento. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários fixados em 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 9 de maio de 2025 16:00:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador